Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718334-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALAINE RODRIGUES BOTELHO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o julgamento da Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018, requerendo o que de direito. Brasília, 19 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator